Tribunal: TJMT
Processo: 1022475-78.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022475-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA MARTINS - CPF: 009.796.611-88 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 90.055.609/0001-50 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1022475-78.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

RECORRIDO: RODRIGO SILVA MARTINS.

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA RELAÇÃO JURIDICA – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE CARTÃO – REJEIÇÃO – COMPRA EFETUADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA ADIMPLEMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CREDORA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
(R$ 114,30 – 28/01/2019)

“sub judice”
, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em virtude
da inscrição indevida de seu nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita e da inexistência de provas do alegado danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de conduta ilícita
e da inexistência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
acerca da comprovação do adimplemento do débito, isto porque, não nega a existência de relação jurídica com parte recorrida, todavia, se limita a afirmar que não recebeu cartão, todavia, verifica-se que a compra foi realizada no dia da contratação do cartão pelo recorrido, fato não impugnado pelo mesmo,
motivo pelo qual, penso que a empresa recorrente agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da inscrição cadastral questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar a parte recorrente, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022